Tribunal: TJPA
Processo: 0000204-11.2006.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000204-11.2006.8.14.0053

APELANTE: CARLOS ROUFIN NEVES CARDOSO

ADVOGADO DATIVO: PAULO FERREIRA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000204-11.2006.8.14.0053

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

APELANTE:

CARLOS ROUFIN NEVES CARDOSO

DEFESA: PAULO FERREIRA CARVALHO (OAB/PA Nº.10.651-A)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICIDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DO ACUSADO EM CUSTEAR ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ NO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. CARÁTER NÃO VINCULATIVO DA TABELA DE HONORÁRIOS ELABORADA PELAS SECCIONAIS DA OAB. POSSIBILIDADE DO JULGADOR FIXAR VALOR DIVERSO DIANTE DA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A QUANTIA ESTABELECIDA NA TABELA DA OAB E OS ESFORÇOS DESPENDIDOS PELO DEFENSOR DATIVO. NOVO PRECEDENTE DO STJ. OVERRULING. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No âmbito do
REsp 1656322/SC,
de Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz e julgado em 23/10/2019, o Superior Tribunal de Justiça
superou totalmente a tese anteriormente fixada (
overruling
) e decidiu pelo
caráter não vinculativo
das tabelas de honorários advocatícios concebidas pelos Conselhos Seccionais da OAB, quando da fixação da verba honorária devida os defensores dativos em processo criminal.

2.

As tabelas organizadas pelas Seccionais da OAB
passaram a ser tidas como mero
referencial
para o estabelecimento do valor devido, estando o Juiz da causa autorizado a arbitrar outro valor que considere pertinente, caso repute desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo.

3.

No julgamento, restou assentada a necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis na fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo, como forma de compatibilização, de um lado, da garantia fundamental de acesso à Jurisdição e do relevante papel da advocacia à administração da Justiça e, de outro, da remuneração do profissional que atua nessa qualidade de forma justa, consentânea com o trabalho desenvolvido e, sobretudo, de maneira equilibrada, vedando-se tanto a fixação de verba honorária de natureza módica a ponto de implicar em aviltamento da função advocatícia quanto em montante exorbitante de modo a onerar em demasia os cofres públicos e, em consequência, a sociedade.

4.

Verificada a desproporcionalidade entre a quantia indicada na tabela da Seccional da OAB/PA e ora pleiteada pelo apelante, na ordem de
R$ 8.169,61 (Oito mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos),
e o esforço despendido pelo defensor dativo. D
emonstrada a razoabilidade e proporcionalidade da remuneração fixada pelo magistrado
a quo
no patamar de 01 (um) salário-mínimo,
pertinente à quantia de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) à época.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de julho de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CARLOS ROUFIN NEVES CARDOSO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público pela suposta prática do crime inserto no art.302 da Lei nº.9.503/1997.

O Juízo de 1ª instância extinguiu a punibilidade do apelante em decorrência do advento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Contrariamente à sentença extintiva proferida, o recorrente opôs embargos de declaração, alegando que incorreu em omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado pelo Juízo de 1ª instância, Dr. Paulo Ferreira Carvalho (OAB/PA nº. 10.651-A), o qual requereu o seu estabelecimento de acordo com a tabela da OAB/PA vigente à época, no importe de R$ 8.169,61 (Oito mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos), relativamente a atuação em advocacia criminal – processo ordinário.

O magistrado sentenciante conheceu os embargos apostos e, no mérito, deu provimento para suprir a omissão apontada, arbitrando honorários advocatícios no valor de 01 (um) salário-mínimo, a serem custeados pelo Estado do Pará. Manteve a sentença inalterada em seus demais termos.

O recorrente pretende a reforma do capítulo da sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios para que sejam fixados no valor de R$ 8.169,61 (Oito mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos), de acordo com a tabela de honorários da OAB/PA, correspondente a atuação em advocacia criminal – processo ordinário.

O Ministério Público absteve-se de apresentar contrarrazões recursais por entender que a apelação não diz respeito a mérito, apenas sobre questão de honorários, não havendo, portanto, interesse recursal por parte do Órgão Ministerial (ID 13641633).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso nos termos do ID 13892295.

É o relatório.

Sem revisão,
considerando que a ação penal que originou a apelação intentada versa sobre delito tipificado com pena de detenção (art.136, I, do RI/TJE).

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A

apelação interposta encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-A,
por conseguinte.

02 – DO MÉRITO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DE DEFESOR DATIVO NO PROCESSO CRIMINAL

O apelante insurge-se contra a fixação de honorários advocatícios de defensor dativo no valor de 01 (um) salário-mínimo, pois entende que a tabela de honorários concebida pela OAB/PA é vinculativa, devendo-se, portanto, haver a fixação da verba honorário na quantia de R$ 8.169,61 (Oito mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos), correspondente a atuação em advocacia criminal – processo ordinário.

Sustenta que o valor devido à título de honorários advocatícios deve levar em conta o zelo profissional com o qual atuou, o lugar da prestação de serviço (estrutura precária, dificuldade de acesso, sinais de telefone e internet instáveis), a natureza e importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo por ele despendido para o serviço.

Não assiste razão ao apelante. Explico.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça adotava o entendimento segundo o qual o defensor dativo nomeado para atuar em processos criminais possuía o direito de receber honorários advocatícios
consoante
os valores estabelecidos na tabela organizada pelo respectivo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados.

Contudo, a Excelsa Corte reexaminou o posicionamento exarado no julgamento, sob o rito do recurso repetitivo, do
REsp 1656322/SC,

de Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz e julgado em 23/10/2019,
no âmbito do qual, após superação total da tese anteriormente fixada (
overruling
), firmou-se pelo
caráter não vinculativo
das tabelas de honorários advocatícios concebidas pelos Conselhos Seccionais da OAB, as quais passaram a ser tidas como mero
referencial
para o estabelecimento do valor devido, estando o Juiz da causa autorizado a arbitrar outro valor que considere pertinente, caso repute desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo.

No julgamento, restou assentada a necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis na fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo, como forma de compatibilização, de um lado, da garantia fundamental de acesso à Jurisdição e do relevante papel da advocacia à administração da Justiça e, de outro, da remuneração do profissional que atua nessa qualidade de forma justa, consentânea com o trabalho desenvolvido e, sobretudo, de maneira equilibrada, vedando-se tanto a fixação de verba honorária de natureza módica a ponto de implicar em aviltamento da função advocatícia quanto em montante exorbitante de modo a onerar em demasia os cofres públicos e, em consequência, a sociedade.

Nessa esteira, o julgado concebeu três diretrizes para a fixação de honorários advocatícios de defensor dativo: I)

Não se pode impor à Administração o pagamento de remuneração com base em tabela produzida unilateralmente por entidade representativa de classe de natureza privada, como contraprestação de serviços prestados, fora das hipóteses legais de contratação pública, motivo pelo qual a expressão "segundo tabela organizada", prevista no primeiro parágrafo do art. 22 do Estatuto da OAB, deve ser entendida como referencial; II) O Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os
honorários
profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta os diversos aspectos que orbitam o caso concreto;

III) O Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.

A síntese do novo entendimento jurisprudencial, concebido no julgamento do
REsp 1656322/SC
,

resultou na

edição do
Tema Repetitivo nº.984,
cujo teor se transcreve:

“Tema Repetitivo nº.984:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.” (grifo nosso)

Da análise dos autos, verifico que, após a citação do acusado Carlos Roufin Neves Cardoso e sua alegação de que não dispunha de condições financeiras para constituir advogado particular (ID 13641619 – fls.04 e 05), o Juízo a
quo
nomeou o advogado, Dr. Paulo Ferreira Carvalho (OAB/PA nº.18.332-A), para patrocinar a defesa do réu na condição de defensor dativo e, por conseguinte, determinou sua intimação para apresentação de resposta à acusação no prazo legal (ID 13641620 – fl.01).

O advogado apresentou a peça processual em questão (ID 13641620 – fls.04/06), por meio da qual alegou a prescrição virtual em relação ao crime do art.302, do CTB, a falta de provas acerca da materialidade e autoria delitiva e a atipicidade da conduta infratora por ausência de dolo e culpa por parte do réu, além de ter arrolado testemunhas.

Considerando as teses defensivas suscitadas, o Juízo Primevo concedeu vista dos autos ao Ministério Público para manifestação e, em seguida, proferiu sentença extintiva da punibilidade em favor do acusado Carlos Roufin Neves Cardoso em decorrência do advento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Diante da omissão do julgador na fixação de honorários advocatícios, o causídico protocolou petitório, vindicando o deferimento da verba honorária (ID 13641621 – fls.01/02), e, posteriormente, opôs embargos de declaração, com o mesmo escopo (ID 13641621 – fls.06/08).

Em sentença de embargos de declaração, proferida em maio/2020, o magistrado
a quo
supriu a omissão alegada, arbitrando honorários advocatícios no valor de 01 (um) salário-mínimo, pertinente à quantia de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) à época, ocasião na qual discorreu a respeito do cabimento da contraprestação e de seu custeio pelo Estado nos termos do art.22, §1º do Estatuto da OAB e acerca do caráter não vinculativo das tabelas de honorários organizadas pelas Seccionais da OAB.

Ante o retrospecto processual acima, vislumbro que o apelante apenas peticionou uma única peça processual em favor do acusado, a qual, muito embora contivesse teses compatíveis com o estado e complexidade da causa, não se mostra apta a ensejar a remuneração do profissional em consonância com o valor indicado na tabela da Seccional da OAB/PA, na ordem de
R$ 8.169,61 (Oito mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos),
dada a desproporcionalidade entre a quantia indicada e o esforço despendido pelo defensor dativo, nele compreendido os aspectos destacados pelo apelante, assentados no zelo profissional,

n
o lugar da prestação de serviço, na natureza e importância da causa, no trabalho realizado e no tempo por ele despendido para o serviço.

Da análise da tabela da OAB que instrui o apelo, observo que, no âmbito da advocacia criminal, consta remuneração
mínima
para “pedido avulso de prestação de fiança, sursis ou relaxamento ou revogação de prisão” no valor de R$ 1.302,40 (um mil, trezentos e dois reais e quarenta centavos), o que, comparativamente aos contornos da ação penal intentada (réu solto, imputação por crime culposo, com flagrante prescrição do crime) aliada à militância do causídico na Comarca de São Felix do Xingu/PA (conforme consignado em sua nomeação pelo magistrado
a quo
– ID 13641620), demonstra a razoabilidade e proporcionalidade da remuneração fixada.

Portanto, entendo que o Juízo Primevo fixou honorários advocatícios ao apelante na condição de defensor dativo, observando-se os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à matéria,
não sendo, portanto, subsistente a insurgência defensiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo acusado
CARLOS ROUFIN NEVES CARDOSO

e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação supra, mantendo-se

a sentença inalterada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/07/2023